Tribunal: TJDFT
Processo: 0712956-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0712956-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATEUS ALMEIDA NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo interposto pelo autor contra a decisão que, em processo de conhecimento com pretensão de revisão de contrato, indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para a suspensão do contrato e proibição de inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes. O ato impugnado tem o seguinte teor: “O autor pretende a revisão de um contrato celebrado no Maranhão, para desenvolvimento de projeto agrícola no Maranhão, afirmando a existência de fatores climáticos extremos e cláusulas abusivas. Requer, em tutela de urgência, com a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas, bem como a proibição de inclusão do seu nome em cadastros de inadimplentes ou busca e apreensão de bens. Não se vislumbra, contudo, os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência. A uma, porque não há sequer notícia de que a ré tenha ingressado com ação de busca e apreensão de bens. A duas, porque, havendo o inadimplemento, é direito do credor inscrever o nome do devedor em cadastros de inadimplentes. A três, porque o contrato foi celebrado em 06 de abril de 2023, ocasião em que as alegadas cláusulas abusivas já estavam presentes no instrumento e não é o vencimento do contrato ou, ainda, a propositura da ação, que torna urgente o que antes não o era, a ponto de impedir que seja concedido ao réu o direito à defesa e contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA.” Em apertada síntese, o recorrente aduz que a tutela foi deferida apenas em parte, para determinar a suspensão do contrato, sem, contudo, determinar a exclusão de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito. Alega que acostou vasta documentação ao processo de origem que comprova a prática de capitalização diária de juros, venda casada e cobrança cumulativa de encargos ilegais, o que respalda o pleito remanescente. Ao final pleiteia: “(...) o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, ampliando os efeitos da tutela deferida para suspender toda e qualquer negativação indevida em nome do agravante”. Preparo recolhido (ID. 70476959). É o breve relatório. DECIDO. Na forma do art. 1.015, inciso I, do CPC, o ato impugnado é recorrível. De início, ressalta-se que os erros relacionados ao teor da decisão agravada e ao pedido do agravo de instrumento não são hábeis a ensejar a inépcia do recurso quando da fundamentação se puder extrair o fato, o direito e as razões do pedido de reforma (art. 1.016 do CPC). O recurso interposto é tempestivo, regular e dispõe de fundamentos claros acerca da irresignação do agravante, bem como, do pedido liminar. Conheço, pois, do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a decisão que negou a tutela provisória de urgência, cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A controvérsia gira em torno da existência de abusividade nas cláusulas do contrato de empréstimo firmado pelo agravante, bem como em se averiguar se eventual abusividade enseja a suspensão liminar do contrato. A jurisprudência pátria sedimentou o entendimento de que é possível o controle do abuso de taxa de juros remuneratórios, na forma do que foi julgado no REsp 1112879/PR, em regime de repercussão geral, que deu origem ao Tema 234: “Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.” Contudo, o abuso depende da demonstração de circunstâncias e peculiaridade que inviabilizem o contrato sob o ponto de vista da boa-fé objetiva. Neste sentido o REsp 1061530/RS (Tema 27) da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.” O contrato firmado pelo agravante prevê expressamente a taxa de juros mensais de 22,30%, o que, sem outros elementos, não caracteriza abusividade (ID. 229933804 – pág. 03 do proc. de origem). Mesmo na hipótese de capitalização diária, não há regra impeditiva de tal prática, de modo que não se justifica a suspensão. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO. JUROS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INFORMAÇÃO EXPRESSA NO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é lícita a capitalização diária de juros, bem como se houve a adequada informação a esse respeito no contrato que instrumentalizou o negócio jurídico celebrado. 2. A respeito da capitalização de juros o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a operação é permitida para as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional desde o dia 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, posteriormente reeditada sob o no 2.170-36/2001, desde que tenha sido expressamente pactuada. 2.1. O Excelso Supremo Tribunal Federal apreciou a constitucionalidade das medidas provisórias aludidas, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 592.377-RS, com repercussão geral reconhecida. 2.2. Assim, a capitalização de juros, diária ou mensal, exige previsão expressa no contrato que instrumentalizou o respectivo negócio jurídico. Enunciado no 539 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. No caso em análise verifica-se que as partes celebraram negócio jurídico de mútuo, em data posterior a 31 de março de 2000, no valor de R$ 52.159,66 (cinquenta e dois mil cento e cinquenta e nove reais e sessenta e seis centavos), sendo certo que foram expressamente previstos, no instrumento negocial respectivo, os coeficientes de juros mensais e anuais, nominais e efetivos. 4. Diante desse cenário não está demonstrada a ocorrência da abusividade alegada pelo agravante. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1820619, 0740246-25.2023.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/02/2024, publicado no DJe: 13/03/2024.)” A uma análise perfunctória, não há circunstâncias especiais que indiquem abusividade da taxa de juros à qual o agravante anuiu expressamente. Da mesma forma, não há evidência de outros vícios hábeis a suspender a execução do contrato de empréstimo. Faz-se necessário aguardar eventual demonstração da abusividade durante a instrução com a produção de provas respaldadas no contraditório e na ampla defesa. Dessarte, não se vislumbra alta probabilidade de provimento do recurso. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 7 de abril de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)